Tribunal: TJDFT
Processo: 0711537-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711537-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORAYA DE HOLANDA COSTA GALVAO, SEBASTIAO GALVAO FERREIRA FILHO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO O juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do Recurso Inominado (ID 31116974) os recorrentes pugnaram pela gratuidade judiciária, todavia, deixaram de juntar documentos para demonstrar a hipossuficiência. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para os recorrentes juntarem documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo às partes juntarem contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda de ambos. Por fim, caso os recorrentes optem pela desistência do pedido de gratuidade, deverão juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). (assinado digitalmente) GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito